Tribunal: TJPA
Processo: 0800382-57.2022.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800382-57.2022.8.14.0087

APELANTE: MARCOS BASTO CAMPOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO
157,
§2º inciso VII do Código Penal -
DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DA VIOLÊNCIA/GRAVE AMEAÇA. PROVAS DO EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA) NO EVENTO DELITUOSO – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – INVIABILIDADE – CONFISSÃO NÃO UTILIZADA NO
DECISUM
. PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNÂNIME.

I – No tocante a desclassificação para roubo simples, cediço mencionar que
p
ara caracterização do delito de roubo majorado, seria necessário que a grave ameaça do agressor dirigida a vítima, fosse capaz de intimidá-la e provocar temor, ao ponto de que baixasse a guarda e permitisse o despojo de seus pertences, ante a ameaça real de ofensa a sua integridade física
, como teria
ocorrido no evento em debate, que culminou com a subtração do celular da vítima pelo apelante. Logo,
c
omprovado o emprego da arma branca por qualquer meio de prova, impossível o afastamento da causa de aumento de pena prevista no inciso VII, § 2º, do art. 157 do Código Penal;

II – Acerca do reconhecimento da confissão,
observou-se que o juízo não utilizou das declarações do recorrente, para firmar sua convicção acerca da materialidade e da autoria do crime, uma vez que se assenhorou de outros evidências para dar respaldo a decisão condenatória;

III - Nesses termos segue mantido o
decisum
que condenou o apelante ás penas de
06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 157, §2º incisos VII do CP,

IV -
Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto da relatora.

RELATÓRIO

MARCOS BASTOS CAMPOS, condenado às penas de
06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, além pagamento de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 157, §2º incisos VII do CP,
interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara única da Comarca de Limoeiro do Ajuru/PA.

A defesa do apelante asseverou
(ID
14311131), pela desclassificação para roubo simples, com supedâneo no afastamento da majorante relativa ao empego de arma branca, com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento de pena e da multa aplicada.

Em contrarrazões o Ministério Público pugnou (ID
14311134
),
pelo improvimento do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID
15437493
).

À revisão, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de R
ecurso de Apelação interposto por
MARCOS BASTOS CAMPOS, inconformados com a sentença prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Única da Comarca da Limoeiro do Ajuru/PA.

Narra a inicial acusatória que no dia
04.09.2022, por volta de 23h, na Orla da cidade de Limoeiro do Ajuru, Rua Conceição, próximo ao "Crediário Moraes", no bairro Cuba, o apelante, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma branca, tipo faca, subtraiu o aparelho celular Samsung A10, de cor vermelha, da vítima ERNESTO CORREA MORAES NETO.

Devidamente processado, MARCOS BASTOS CAMPOS, foi ao final julgado e condenado às penas de
06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, além pagamento de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 157, §2º incisos VII do CPB. Irresignado, interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS PROVAS

No caso, a materialidade probatória restou demonstrada pelo BO (ID
76523794); pelo Autos de Apresentação e Apreensão (ID 76523794), ocasião em que foi apresentada uma faca e uma aparelho celular (ID. 76523794); Fotografias (ID. 76523797) dos bens apreendidos, provas materiais que se harmonizam com as provas orais constantes do acervo processual, como se pode observar pelas declarações prestadas pela vítima ERNESTO CORREA MORAES NETO, que declarou:

Que, estava sentado com uma amiga sua na orla da cidade, momento em que o acusado mandou passar o celular; que o acusado estava com uma faca na mão, debaixo da camisa; que o acusado chegou segurando a faca por baixo da camisa; que o acusado estava de bicicleta; que conseguiu ter o celular de volta; que uns 30 minutos após o roubo pegaram o acusado e o levaram para a delegacia; que já conhecia o acusado anteriormente; que o acusado é conhecido na cidade; que tinha a sua amiga no momento dos fatos; que o acusado disse que se o depoente não quisesse levar uma facada desse o celular para ele; que o denunciado disse que era para o depoente ir à casa do BRUNO, no Açailândia, no outro dia, pegar o celular; que pegaram a faca e o celular com o acusado; que o acusado não chegou a agredir o depoente; que dava para perceber que era uma faca por baixo da blusa; que ele não mostrou a faca; que não sabia quem era BRUNO; que acha que o acusado queria trocar o celular por droga; que o fato se deu por volta das 23h; que o acusado estava de cara limpa e já o conhecia anteriormente; que não tinha inimizade anterior com o acusado.

O policial CÁSSIO ANDRÉ LOPES NEGRÃO, declarou:

Que, participou das diligências que culminaram na prisão do acusado, Que no dia do fato chegaram até a delegacia e a vítima já estava na delegacia; que foram à delegacia apresentar outra pessoa; que a vítima relatou os fatos e deu as características do acusado; que o acusado foi abordado e tinha a faca e o celular no bolso; que no início o acusado negou os fatos, mas depois confessou o delito; que o celular foi entregue a vítima; que o acusado é muito conhecido pela prática de roubo; que a vítima reconheceu o celular e o acusado na delegacia; que o acusado também estava com uma bicicleta.

Por fim o recorrente
MARCOS BASTOS CAMPOS,
confessou a prática do roubo, mas negou que tivesse empregado uma faca na subtração do celular, senão vejamos:

Que, usava maconha; que chegou na vítima simulando que estava com uma faca por baixo da blusa e dizendo que era para dar o celular se não ia dar uma facada na vítima; que falou que ia dar umas facadas se a vítima não desse o celular; que estava de bicicleta; que a faca não foi encontrada na posse do depoente, tendo o Sargento colocado a faca para o denunciado; que emprestou um dinheiro do BRUNO e este estava lhe ameaçando e em razão disso praticou o fato; que enxergava a vítima de longe, mas não o conhecia; que a dívida não era de droga; que em nenhum momento estava com a faca, mas simulou que estava com a faca por baixo da camisa; que não estava com faca; que ficou com medo pois o BRUNO é cidadão de alta periculosidade; que a faca que o MAXSUEL usou para furar uma pessoa no mesmo dia dos fatos foi colocada pelo SMITH para incriminar o acusado.

Destarte, extraem-se os autos a prova da materialidade delitiva, inclusive com a apreensão da faca utilizada na prática do delito. Em que pese a defesa advogar a tese de que a faca apreendida pertenceria a outro processo, esse fato por si só, não descaracterizaria a natureza do delito patrimonial praticado, em face da prescindibilidade da apreensão da arma utilizado para levar a efeito a consumação do crime, conforme se pode observar pelos relatos da vítima, corroborados pelas declarações do policial, como também pela confissão do recorrente, que apensar de negar que não fez uso da faca para intimidar a vítima, não apresentou qualquer evidencia que justificasse o afastamento da majorante, nesse sentido:

"EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO -DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO - INVIABILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - GRAVE AMEAÇA CARACTERIZADA - DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA BRANCA - IMPOSSIBILIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA - COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA - NECESSIDADE. 1. Comprovado o emprego de grave ameaça para a consecução da subtração, impossível a desclassificação do delito de roubo para o crime de furto. 2. A faca, pela sua própria natureza, é, sem dúvida, um instrumento capaz não só de intimidar a vítima, reduzindo a sua capacidade de resistência, como de ofender lhe a integridade física. Assim, a utilização de tal instrumento configura a majorante do crime de roubo descrita no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, sendo prescindível a realização da perícia. 3. Na segunda fase da fixação da pena, a atenuante de confissão espontânea deve ser compensada com a agravante de reincidência, por serem igualmente preponderantes, nos termos do art. 67 do Código Penal. (TJMG - Apelação Criminal 1.0521.13.014137-2/001, Relator (a): Des.(a) Rubens Gabriel Soares, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/11/2014, publicação da sumula em 14/11/2014)"-

Na espécie, verificou-se que as provas produzidas no acervo processual, emprestam respaldo ao
decisum
hostilizado, ratificando, nesses termos, a narrativa constante da denúncia, uma vez que restou comprovado que o recorrente MARCOS BASTOS CAMPOS,
mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de uma faca, subtraiu o aparelho celular Samsung A10, de cor vermelha, da vítima ERNESTO CORREA MORAES NETO.

DAS TESES DEFENSIVAS

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES/AFASTAMENTO DA MAJORANTE EMPREGO DE ARMA BRANCA.

De fato, p
ara caracterização do delito de roubo majorado, seria necessário que a grave ameaça do agressor dirigida a vítima fosse capaz de intimidá-la e provocar temor, ao ponto de que baixasse a guarda e permitir o despojo de seus pertences, ante a ameaça real de ofensa a sua integridade física, como teria ocorrido no evento em debate:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 157, § 2º, INCISO VII, DO CÓDIGO PENAL - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO - IMPOSSIBILIDADE - GRAVE AMEAÇA COMPROVADA - ELEMENTAR DO CRIME DE ROUBO CARACTERIZADA - DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA - EFETIVA UTILIZAÇÃO NA EMPREITADA CRIMINOSA - INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. - O roubo é crime complexo, caracterizado pela subtração de bem alheio com violência ou grave ameaça, anterior ou concomitante. Se o agente empregou grave ameaça para consumar a subtração, o comportamento se amolda à previsão normativa contida no artigo 157 do Código Penal, porquanto caracterizadas as elementares daquele tipo penal, afastando-se a pretensa desclassificação para o crime de furto, consubstanciado na mera subtração da coisa alheia - Comprovado o emprego da arma branca por qualquer meio de prova, impossível o afastamento da causa de aumento de pena prevista no inciso VII, § 2º, do art. 157 do Código Penal.(TJ-MG - APR: 10000222652042001 MG, Relator: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 24/01/2023, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/01/2023).

Nessa seara, diante da dinâmica dos fatos, fartamente demonstrada nos autos, indubitavelmente que a res foi subtraída, mediante violência e grave ameaça a pessoa com o emprego de uma faca, como se pode observar pelos relatos da vítima ERNESTO CORREA o qual, dentre outros, revelou
que o recorrente estava com uma faca na mão no momento do crime, e a seguravas por baixo da camisa, declarações que corroboram com a testemunha CÁSSIO ANDRÉ LOPES NEGRÃO, policial que participou da captura do apelante, onde esclareceu que no momento da abordagem, o acusado tinha uma faca e o celular no bolso. Diante das provas orais que fazem parte do acervo, as quais ratificaram as c
ircunstância inerente ao crime de roubo qualificado, impedindo, dessa maneira, a desclassificação da conduta, para o delito de roubo simples. Assim, c
omprovado o emprego da arma branca por qualquer meio de prova, impossível o afastamento da causa de aumento de pena prevista no inciso VII, § 2º, do art. 157 do Código Penal.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO

Destarte, o recorrente MARCOS BASTOS CAMPOS, ter admitido o seu protagonismo no delito patrimonial, o fez de maneira parcial, ou seja, verbalizou que subtraiu o celular da vítima, mas que não utilizou de uma faca para intimidá-la, assertiva que guardou descompasso com os relatos da vítima ERNESTO CORREA MORAES NETO, bem como da testemunha CASSIO ANDRE LOPES NEGRÃO, os quais de forma harmônica asseveram, de certa forma, o emprego da faca na perpetração do delito de roubo. Nesses termos, observou-se que o juízo não utilizou das declarações do recorrente, para firmar sua convicção acerca da materialidade e da autoria do crime, uma vez que se assenhorou de outros evidências para dar respaldo a decisão condenatória.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONFISSÃO NÃO UTILIZADA PARA A CONDENAÇÃO. COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBLIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É firme o entendimento desta Corte de que, se a confissão não foi utilizada para embasar a condenação, não cabe o seu reconhecimento e, por conseguinte, a compensação com a reincidência. 2. Incidência da Súmula 83/STJ, a obstar o processamento do recurso especial, também empregado em recursos interpostos com fulcro na alínea a do permissivo constitucional. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1672036 MS 2020/0050598-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 23/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2020)

Portanto, diante das argumentações esposadas, verificou-se a inviabilidade do reconhecimento da circunstância atenuante.

Com efeito, em face das razões delineadas, que inadmitiu qualquer das teses defensivas por ausência de tangibilidade com as evidências do autos, não havendo, dessa forma, qualquer mudança na decisão objurgada, tanto no regime inicial de cumprimento de pena que segue o SEMIABERTO, quanto ao pagamento dos dias multa, ou seja, o
decisum
segue mantido na sua integralidade.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo MARCOS BASTOS CAMPOS, condenado às penas de
06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, além pagamento de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 157, §2º incisos VII do CP,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 27/05/2024